Tribunal: TJES
Processo: 5005575-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005575-65.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO MOLINO GAMA
COATOR: 2 vara criminal de aracruz e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5005575-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO MOLINO GAMA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ARTIGOS
121, § 2º, INCISOS I E IV, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. 1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 2.
ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTARIA EM OUTRO LOCAL NO MOMENTO DO CRIME.
VIA INADEQUADA PARA PROFUNDA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS.
4
.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
5
.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelo paciente, bem como sua periculosidade social, eis que existem notícias de que possui envolvimento com o tráfico de drogas na comarca de origem e em execução de homicídios, além de atuar sob o comando da facção criminosa PCV (Primeiro Comando de Vitória). Logo, conforme a jurisprudência do STJ, o fato de integrar organização criminosa constitui “circunstância de maior desvalor da conduta, a revelar a periculosidade da agente, justificando a imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa [...]” (STJ; AgRg-HC 645.434; Proc. 2021/0043954-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 16/03/2021; DJE 22/03/2021). 2. No caso, o impetrante sustenta que, no dia dos fatos, o paciente estaria em local longe de onde ocorreu o homicídio, contudo, tal discussão possui cunho probatório, sendo sua análise incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a apreciação aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão. 3. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 4. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada.

Vitória, 4 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005575-65.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO MOLINO GAMA

Advogado(s) do reclamante: ARTHUR CYPRIANO ZOTTELE

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
FABIO MOLINO GAMA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 2ª Vara
Criminal de Aracruz
,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 5001115-17.2024.8.08.0006.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no arts. 121, § 2º, incisos I e IV, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Sustenta a defesa que estão ausentes os requisitos necessários à prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, ressaltando que a decisão combatida não demonstrou
o concreto
perigo que a liberdade do acusado pode oferecer ao processo.

Aduz, ainda, que o paciente é possuidor de bons antecedentes, possui residência fixa e labor lícito.

Sustenta, por sua vez, que “
no dia do ocorrido, o paciente estava em companhia de seu patrono e de sua companheira em um bar chamado ‘Arpoador’, situado em Colina de Laranjeiras, Serra
”, de modo que o inquérito policial possui vários equívocos em relação ao paciente.

Diante de todos os fundamentos acima, a defesa requer seja a prisão do paciente relaxada ou, subsidiariamente, revogada. Por fim, pelo princípio da eventualidade, requer seja aplicada alguma das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e de associação criminosa,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
, já que as penas privativas de liberdade
máximas
previstas nos preceitos secundários dos crimes mencionados perfazem, somadas,
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do CPP, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do
s
crime
s
e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Nesse particular,
a denúncia acostada no id. 8202218 narra o seguinte:

“
[...] no dia 30 de dezembro de 2023, por volta das 22h30min, na Rodovia ES 010, nesta Comarca, sob o comando dos denunciados BRYAN e JOSÉ MARIA, com intenção de matar e fazendo uso de uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm (nove milímetros), os denunciados RENATO e FÁBIO efetuaram 12 (doze) disparos contra a vítima Laelson Henrique Pereira Carvalho, vulgo “Jacaré”, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico e laudo de exame de local do crime anexados aos autos.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, os denunciados se associaram, de forma armada, para o fim de cometer crimes.

Primeiramente, faz-se necessário explorarmos o contexto fático no qual o crime foi praticado.

Segundo os autos, até meados do ano de 2023, o tráfico de drogas da Barra do Riacho era comandado, de forma extremamente violenta e opressiva, pelos ora denunciados BRYAN e JOSÉ MARIA, ligados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV) e Comando Vermelho (CV), que muitas vezes contavam com o auxílio dos “crias” do local, entre eles a vítima, em funções de menor relevância.

Neste contexto, os “crias”, ou seja, traficantes nascidos e criados na Barra do Riacho, se rebelaram e decidiram entrar em guerra contra o grupo dos denunciados, objetivando o controle do tráfico de drogas no local, conforme faz prova o inusitado “pedido de desculpas à comunidade da Barra do Riacho”, divulgado através de “comunicado” em rede social, devidamente anexado aos autos.

Imbuídos do citado objetivo, os “crias” da comunidade se uniram, entre eles a vítima, apropriando-se das drogas e armas dos denunciados que estavam em seu poder, assumindo o controle do tráfico no local e, como uma das primeiras medidas, expulsaram da Barra do Riacho o denunciado RENATO, que apesar de nascido na comunidade, tinha fama de “esculachar os moradores”.

Absolutamente descontente com sua expulsão da comunidade, RENATO resolveu se associar aos denunciados BRYAN e JOSÉ MARIA, com a finalidade de se vingar dos “crias” e reassumir o tráfico de drogas no local.

Com o auxílio de RENATO, profundo conhecedor de toda a dinâmica dos “crias” na Barra do Riacho, o grupo dos denunciados retomou a guerra, provocando quatro homicídios tentados e outros consumados na Barra do Riacho, no final de 2023 e início de 2024.

Feita a devida contextualização fática, passemos a análise dos crimes, objeto da denúncia.

Extrai-se, que na manhã do dia 30/12/2023, a vítima, que pertencia ao grupo dos “crias”, estava na residência de seu amigo Jelbert Armando Cunha, junto com José Augusto Lemos Jovencio, quando indivíduos ligados ao grupo dos denunciados, se aproximaram a bordo de um veículo e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, matando José Augusto e ferindo Jelbert, enquanto Laelson conseguiu escapar sem ferimentos.

Imbuídos do desejo de matar Laelson, os denunciados passaram a tramar a sua morte, criando um plano para atrai-lo para uma emboscada, através da simulação da venda de um veículo.

Seguindo à risca o plano orquestrado por BRYAN e JOSÉ MARIA, o denunciado FÁBIO, que já estava negociando um veículo com a vítima, marcou um encontro com a mesma para tratarem da venda do automóvel, sendo que quando Laelson chegou no local combinado, foi sequestrada e rendida por RENATO e outros indivíduos, sendo levada para um local ermo, na rodovia ES10, onde foi sumariamente executada, com vários disparos de pistola 9mmarma de fogo.

Vale mencionar, que a vítima Laelson havia sido ameaçada por diversas vezes pelo denunciado RENATO, através de mensagens e chamadas telefônicas, tendo sido devidamente comprovada a propriedade do aparelho, conforme documentos constantes dos autos.

Extrai-se que o homicídio foi praticado por motivo torpe, em decorrência da disputa pelo controle do tráfico de drogas na Barra do Riacho.

Do mesmo modo, restou demonstrado que o homicídio foi praticado mediante dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi atraída para a falsa negociação de um automóvel, onde foi surpreendida pela chegada dos denunciados que a renderam, sem que pudesse esboçar reação defensiva, sendo levada para um local ermo, onde foi executada.

Ademais, restou devidamente comprovado que os denunciados se uniram entre si e com outros indivíduos do PCV e Comando Vermelho, de forma armada, com a finalidade de liderar o tráfico de drogas na Barra do Riacho e praticar diversos outros crimes, como ameaças, extorsão, homicídios, entre outros.

Por fim, destaca-se que RENATO foi preso temporariamente em uma operação realizada no Bairro Santa Cruz, Zona Oeste do Estado do Rio de Janeiro.

Nesse ponto,
o i
mpetrante sustenta
que, no dia dos fatos, o paciente estaria em local longe de onde ocorreu o homicídio, de modo que o inquérito policial e a posterior denúncia estariam eivadas de vício,
contudo, verific
o
que, na verdade, tal discussão possui
cunho probatório.

Nessa linha, a defesa
busca analisar fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Sobre o tema
, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Logo, da documentação constante nos autos, verificam-se presentes a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, conforme narrado na denúncia, no sentido de que o paciente teria marcado um encontro com a vítima para tratarem da venda de automóvel, e quando esta chegou ao local combinado, foi levada para local ermo, onde foi em tese executada, restando comprovado, assim, o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia cautelar.

Destaca-se, ademais, que
tais questões serão devidamente debatidas,
de forma aprofundada,
perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória
exaustiva
.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta do
s
crime
s
supostamente praticado
s
,
além da periculosidade do paciente, eis que, conforme consignado pelo Juízo
a quo
, “
o paciente possui envolvimento com o tráfico de drogas na Barra do Riacho e em execuções de homicídios, bem como atua sob comando das facções criminosas PCV – Primeiro Comando de Vitória e CV – Comando Vermelho
”.

Cabe ressaltar que o fato de o paciente em tese integrar
organização
criminosa demonstra a sua periculosidade social e a necessidade da sua custódia preventiva para assegurar a ordem pública.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III -
Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas, porquanto, consoante se depreende dos autos, a Agravante integra organização criminosa, circunstância de maior desvalor da conduta, a revelar a periculosidade da agente, justificando a imposição da medida extrema
ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas tidas por delituosas, vez que, conforme consignado na decisão objurgada, ela "já respondeu pela prática de diversos atos infracionais nesta Comarca", tudo a justificar a medida extrema decretada, objetivando inibir a recidiva de condutas criminosas. [...].” (STJ; AgRg-HC 645.434; Proc. 2021/0043954-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 16/03/2021; DJE 22/03/2021)

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Fabio Molino Gama
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como possuir bons antecedentes, residência fixa e labor lícito, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Por
fim
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 4 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)